Tribunal: STF
Processo: HC 72975
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-08
Data de publicação: 1995-11-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  EXPULSAO.  INOCORRENCIA  DE CAUSA
IMPEDITIVA:  ART.  75,  II,  A E  B,  DA  LEI  N.  6.815/80. PACIENTE
CONDENADO NO BRASIL POR PORTE E USO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE.
          Os  elementos existentes  nos autos  revelam que o paciente
não  tem filho brasileiro e nem conjuge brasileiro do qual não esteja
separado,  inexistindo obice a execução  da medida de expulsão. O que
ressalta,  na  espécie,  e  a  certeza de  que  o  mesmo  e  homem de
comportamento  agressivo,  dado  a   pratica  de  habitos  nocivos  a
convivencia  em  sociedade,  tendo sido  condenado  por  porte  e uso
indevido de substancia entorpecente.
          Habeas corpus indeferido.